Tribunal: TJDFT
Processo: 0734834-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0734834-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELESTE LIMA AGRAVADO: JULIO CESAR ROLIM DESPACHO Intime-se a agravante para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a alegação de juntada extemporânea de documentos (ID 76310717) e sobre os documentos apresentados pela parte agravada (ID 76310721, 76310722, 76310723 e 76310724). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator